Tribunal: TJSP
Processo: 2143103-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus – Condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Apesar da paciente ser hipertensa e obesa, não restou demonstrado, de plano, que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, o que afasta a possibilidade da concessão da prisão domiciliar - Lado outro, não se ignora

Ementa:
Habeas Corpus – Condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Apesar da paciente ser hipertensa e obesa, não restou demonstrado, de plano, que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, o que afasta a possibilidade da concessão da prisão domiciliar - Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença de razões de ordem pública, visto que restou condenada à pena elevada pela prática de tráfico de drogas e associação – Como sabido, o interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à senda delitiva – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – Constrangimento ilegal não demonstrando - Ordem denegada.